Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1005500-52.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PEDRINHA DA CUNHA MORENO E OUTROS
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que houve um equívoco no lançamento da decisão de id 79870473, uma vez que o presente recurso constou no Sistema PJE como “não admitido”, quando deveria constar como “admitido”. Assim, passo a sanar a irregularidade.
Trata-se de Recurso Especial (id 74309962) interposto por PEDRINHA DA CUNHA MORENO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 46295996):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO AQUO QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – NO CASO, OS CONTRATOS FORAM FIRMADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CDC - PRECEDENTES – DECISÃO AQUO REFORMADA MONOCRÁTICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. a) Não obstante o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. b) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS. c) No caso em concreto, extrai-se da petição inicial dos Agravantes, que a apólice a que estes aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT - AGR: 10055005220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 50319456), estes foram rejeitados no acórdão de id 60505499.
Opostos novos Embargos de Declaração (id 61541484), estes também foram rejeitados no acórdão de id 70238487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, que manteve a decisão monocrática de id 39723956, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S/A para reformar a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova.
O Recorrente alega a violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a natureza sucessiva do contrato objeto da demanda e da colisão entre regras jurídicas, bem como ao não fundamentar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Aduz que o aresto recorrido violou o art. 6o da LINDB, porquanto “(...) negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos dos Recorrentes, os quais, conforme já dito anteriormente, tratam-se de contratos de trato sucessivo, que se protraem no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista, já que se tratam de mútuos. (...)”.
Suscita a afronta ao art. 1.021, §4o, do CPC, ao argumento de que o Agravo Interno interposto não se caracteriza como protelatório, de forma que é indevida a aplicação da multa prevista no aludido dispositivo.
Aponta a violação aos arts. 2o e 3o do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, ao fundamento de que “(...) a relação existente entre os Recorrentes e a Seguradora Recorrida configura relação de consumo, motivo pelo qual é regida pelas normas de ordem pública e de interesse social do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do disciplinado pelo art. 2o c/c o art. 3o, caput e § 2o, do referido Estatuto Legal (...)”
Recurso tempestivo (id 74742466).
Os Recorrentes são beneficiários da justiça gratuita (id 74843456).
Contrarrazões apresentadas no id 78232493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o Recorrente alegou a violação ao artigo 1.021, §4o do CPC, ao argumento de que a multa nele prevista foi aplicada de forma indevida, pois embora o Agravo Interno tenha sido desprovido à unanimidade, não foi declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório.
Nesse aspecto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. (...)”
Acerca da matéria é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC somente deve ser aplicada quando restar demonstrado no acórdão recorrido que o Agravo Interno interposto se afigura manifestamente inadmissível. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Precedentes.
III Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1899388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Além disso, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Revogo o lançamento - id. 79870473.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça